Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724808-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO PIRES FIALHO AGRAVADO: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA, ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA DECISÃO FÁBIO PIRES FIALHO, Advogado em causa própria, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 237829251, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido por ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA contra VITÓRIA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS E EMPRESARIAIS LTDA., no seguinte teor: “Nada a prover no que toca ao petitório de id. 237816440, apresentado por Fábio Pires Fialho, terceiro estranho e alheio à relação processual delineada nestes autos, por meio do qual requer a concessão de prazo para eventual manifestação. Observo, mais, que sequer teria sido demonstrada situação de eventual interesse jurídico, a amparar a sua pretensão. Assim, considerando se tratar de parte ilegítima a peticionar no feito, em ordem a se evitar eventual tumulto da marcha processual, à Secretaria, a fim de que promova à exclusão da referida manifestação (id. 237816440). Do mesmo modo, nada a prover quanto à petição de id. 237769618/237769619, pelos mesmos fundamentos já expendidos anteriormente, ao id. 237688767. Uma vez mais, a parte exequente deixou de apresentar a integralidade do distrato da pessoa jurídica arquivado perante à respectiva Junta Comercial. Desse modo, o processo deverá retornar ao arquivo provisório, em atenção ao último parágrafo da decisão de id. 205550205.” Da análise dos autos originários, verifica-se que o agravante alega ser credor da empresa MRA-1 Incorporações e Participações Ltda. no cumprimento de sentença no 736869-82, bem como alega ser beneficiário de penhora registrada no rosto dos autos originários. Dispõe o art. 17 do CPC, que, para postular em Juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Desse modo, a legitimidade ativa é a pertinência subjetiva da parte para formular determinado pedido em Juízo. Assim, é patente a ilegitimidade ativa do agravante, Dr. Fábio Fialho, que interpôs o presente recurso de agravo de instrumento em seu nome, sem nem sequer ser parte ou Advogado no cumprimento de sentença originário. Necessário acrescentar que o agravante também não é terceiro prejudicado, art. 996 do CPC, visto que o interesse que alega é econômico, e não jurídico. Diante disso, a hipótese é de manifesta inadmissibilidade do recurso. Acrescente-se, por fim, que é desnecessária a intimação prévia do agravante, art. 932, parágrafo único, do CPC, por tratar-se de vício insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de junho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora